Tribunal: TJBA
Processo: 0554191-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554191-90.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LARA CIBELE SOUZA AMARAL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA registrado(a) civilmente como MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA registrado(a) civilmente como MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

EMENTA

DUPLA APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. AUTORA PORTADORA DE DIABETES TIPO 1 DE DIFÍCIL CONTROLE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. RISCO DE AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO RELATÓRIO MÉDICO NÃO IMPUGNADO. ACIONADA QUE ALEGA VEDAÇÃO CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. ROL DE COBERTURAS BÁSICAS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.
PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA
SOBRE RESOLUÇÕES QUE CONFLITEM COM
A
DIGNIDADE
DA PESSOA
HUMANA
. CONDUTA QUE EXPÔS A AUTORA A RISCO E ADICIONOU SOFRIMENTO À AFLIÇÃO NATURAL DECORRENTE DA GRAVIDADE DO QUADRO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
INDENIZAÇÃO ELEVADA PARA 10 MIL REAIS. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.
RECURSO DA ACIONADA
DES
PROVIDO.
APELO DA AUTORA PROVIDO.

1 – A Autora é portadora de diabetes tipo 1 e teve prescrito o uso de bomba de insulina, visto que a médica assistente considerou que havia demasiada variabilidade do seu controle glicêmico e essa situação acarretaria agravamento do estado de saúde.

2 - A Seguradora defende que não se encontra obrigada a fornecer medicação de uso domiciliar, vez que não há previsão contratual.

3 - Ainda que não adstrita ao CDC, não pode a Operadora, uma vez constatada a existência de morbidade coberta pelo contrato, restringir ou escolher o procedimento terapêutico adequado, visto que tal prerrogativa pertence exclusivamente ao médico. A se pensar diferente,
estar-se-ia substituindo a atividade médica pelo ativismo da operadora,
sob crivo puramente comercial,
em total subversão do direito fundamental à saúde.

4 – O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana se sobrepõe a qualquer norma jurídica, legal ou contratual, quando ameaçado o direito fundamental à saúde, indissociavelmente vinculado ao direito à própria vida.

5 – A negativa de cobertura se mostra ilegal e caracteriza ilicitude. É fato que a pessoa enferma se encontra fragilizada e exposta, de modo que a Operadora que lhe
nega acesso ao tratamento médico fundamentadamente prescrito
pratica conduta caracterizadora de dano extrapatrimonial,
notadamente porque
aborda
o direito fundamental periclitante
como
mera operação

mercadológica,
lastreada no interesse
puramente
econômico.

6 - A condenação eventualmente concedida em montante irrisório tem o seu aspecto compensatório mitigado, pois, além de não reparar dor moral da vítima, a achincalha ainda mais ao desvalorizar a sua repercussão. No que pertine ao aspecto punitivo, a condenação arbitrada em patamar diminuto não tem - minimamente que seja - o condão de dissuadir o agente de novas e iguais condutas e, de forma contrária, o encoraja a reincidir em sua postura.

7 – Valor indenizatório majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos da jurisprudência deste Colegiado.

Apelo interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, Desprovido. Recurso de LARA CIBELE SOUZA AMARAL, Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de dupla apelação cível nº
0554191-90.2018.8.05.0001
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e
dar
PROVIMENTO

ao Recurso

interposto
por LARA CIBELE SOUZA AMARAL e

negar
PROVIMENTO
ao Apelo da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL , nos termos do Voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça